Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019316-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (AGRAVANTE), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), NEIDE AQUINO VIANA DUQUE - ME - CNPJ: 26.615.543/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE DE MERCADORIA – SUPOSTO ABANDONO DE CARGA PERECÍVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DA MERCADORIA TRANSPORTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA EPP, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na Ação de Obrigação de Fazer n.o 1013885-14.2019.8.11.0003, ajuizada em face de RENASCER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões, a agravante alega haver sido contratada pela empresa agravada para realização de frete de produto perecível de Vila Carumbe - MS, até Primavera do Leste - MT, com retirada em 31.05.2019 e previsão de entrega em 02.06.2019.

Afirma que após abordagem feita pela fiscalização móvel da SEFAZ, foram constatadas irregularidades na documentação da carga, sendo apreendido, em Campo Grande - MS, o caminhão e a carga.

Diante da inércia da agravada impetrou Mandado de Segurança para liberação do veículo, por meio do qual foi concedida liminar, nomeando-lhe fiel depositária da mercadoria.

Afirma não ter sido realizada a entrega da mercadoria no destino contratado pois a comunicação com a agravada restou prejudicada, pois não tem sede no endereço por ela informado e consignado na CTE, conforme comprova ata notarial expedida pelo cartório do 2o ofício de Primavera do Leste, ao se tentar o envio de notificação extrajudicial.

Desse modo, pugna pela concessão da tutela de urgência para autorização da venda do produto, com fulcro no §3o do art. 11 da lei 11.442 de 05.01.2007, em razão do abandono da carga.

Tutela de urgência recursal indeferida (ID no 30923489).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID no 33329303).

Sem contrarrazões recursais.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade ou não de deferimento da tutela provisória de urgência. Considerando que a decisão recorrida foi publicada na vigência do Código de Processo Civil, aplicável à espécie o art. 300,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

Vejamos a fundamentação esposada, objeto da irresignação recursal:

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA VENDA DE PRODUTO PERECIVEL proposta por MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA – ME. , em face de RENASCER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Narra a autora ter sido contratada pela requerida para que, no dia 31/05/2019, transportasse 50.000,00 Kg de “formulado”, a ser carregado na Vila Carumbé-MS e descarregado no dia 02/06/2019, em Primavera do Leste-MT.

Aduz que, no dia avençado, compareceu ao local referido, onde procedeu-se o carregamento no caminhão placas QCE-4361, QCL-6763 e QCL-7143, mas que seu motorista, Sr. DOUGLAS ÍKARO DE ASSIS MEDEIROS, acabou permanecendo no local até 01/06/2019, por volta das 15h30min, aguardando a expedição de CTE, MDF-E e demais documentação necessária ao transporte, sem que recebesse o pagamento de estadia para tanto.

Sustenta que, durante o trajeto, iniciado em 01/06/2019, fiscalização móvel da SEFAZ abordou o motorista e constatou irregularidade na referida documentação, encaminhando-o, junto ao caminhão então carregado, ao pátio da SEFAZ, no Município de Campo Grande/MS, onde ficaram retidos, ao que se deduz, até a data constante do petitório inicial.

Narra que, apesar de cientificada acerca da situação supra narrada, a requerida nada fez, nem mesmo após ser notificada, via e-mail.

Informa que, diante da situação, impetrou Mandado de Segurança, o qual teve a liminar concedida, mas que a SEFAZ, ao proceder ao seu cumprimento, em 25/06/2019, recusou-se a custodiar a carga, vendo-se a requerente compelida a se tornar sua depositária fiel e, assim, custeando toda e qualquer despesa do encargo.

Salienta que, feita a liberação, o motorista, em 27/06/2019, empreendeu viagem, chegando a esta Comarca de Rondonópolis em 28/06/2019, quando, então, a requerida procedeu com o armazenamento e depósito da mercadoria junto à empresa LAGrãos.

Concluiu que a condução da mercadoria à cidade de Primavera do Leste/MT restou frustrada em virtude da falta de contato com representantes da requerida.

Requer o deferimento de pedido de tutela de urgência para que seja autorizada a promover a venda da mercadoria enquanto depositária fiel, ao passo que se trata de produto perecível, bem como que o valor arrecadado seja a ela repassado a fim de cobrir as despesas de armazenamento do produto, pagamento de frete e estadia, assim como custas processuais relativas ao mandado de segurança impetrado.

Ao fim, pede a procedência da presente ação, com a confirmação da liminar e a imposição à requerida da obrigação de pagar frete, estadia, locação de armazenamento do produto, despesas processuais do mandado de segurança, tudo no importe de R$ 58.622,03 (cinquenta e oito mil seiscentos e vinte e dois reais e três centavos), bem como seja condenada a indenizá-la por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de demais verbas e honorários.

Adequado ex officio o valor da causa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 108.622,03 (cento e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e três centavos), autorizando-se o pagamento das custas em até 06 (seis) parcelas (ID. 25788038). Aditada a inicial pela requerente no ID. 25939523.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

No termos do art. 329, I, do CPC, DEFIRO a emenda à inicial postulada no ID. 25939523 e READEQUO o valor da causa, reduzindo o para R$ 78.622,03 (setenta e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e três centavos).

No que tange ao pedido de Tutela Antecipada, destarte, entendo que não é o caso de deferimento, considerando que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pela parte requerente não denotam a probabilidade do direito, eis que, mesmo para um juízo perfunctório, o conjunto probatório se mostra frágil.

Diga-se, aliás, a existência de certa dificuldade até mesmo em precisar, com segurança, do que se trata, efetivamente, a mercadoria a ser transportada, deduzindo-se, pelo documento de ID. 25781458, tratar-se de adubo.

Documento este, aliás, que aponta a existência de inúmeras irregularidades e contradições na documentação referente ao transporte, o que, por si só, impõe cautela maior na apreciação do pleito de cunho antecipatório.

Inobstante o supra exposto, saliente-se que o conjunto documental carreado, em sua maioria, data de meados de junho, afastando a existência do perigo de dano.

Pelo coligido aos autos, portanto, resta inviável o deferimento de plano da tutela nos moldes pleiteados pela autora, demandando uma análise mais acurada acerca do ocorrido, bem como a oportunização de oitiva da outra parte.

Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução processual, terei maiores elementos para análise da controvérsia encetada na espécie. Deste modo, prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.”

Compulsando os documentos acostados aos autos, considero-os insuficientes para comprovar de forma verossímil as alegações sustentadas pela parte recorrente.

Isso porque assim como o Juízo
a quo
, também entendo que no caso em análise, diante dos argumentos e documentos expostos, é necessária uma maior dilação probatória, pois não restou evidente o direito da parte autora, ora agravante em vender o produto que transportou por ter sido contratada pelo agravado por suposto abandono de carga.

Deferir este requerimento de venda de mercadoria que não lhe pertence, mesmo perecível, neste momento processual, me parece um ato drástico e precipitado, não se demonstrando ser a melhor medida a ser tomada nesta fase inaugural do processo, até mesmo porque não restou evidente de forma clara e verossímil a probabilidade do provimento do presente agravo de instrumento diante da confusa narrativa empregada pela parte agravante.

Portanto, considero que o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio procedimental, sendo necessários o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

A propósito, replico algumas das interessantes jurisprudência colacionadas pelo Juízo
a quo
na decisão atacada:

Agravo de instrumento.
Medida cautelar inominada com pedido de liminar de liberação de bens perecíveis, decorrente de serviço de transporte de mercadoria perecível (carne bovina)
- Tutela antecipada indeferida Decisão mantida.
Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada.
Agravo desprovido. (TJ-SP - AI: 00359009320138260000 SP 0035900-93.2013.8.26.0000, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 31/07/2013, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2013) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPERSARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO. DEVOLUÇÃO DE CONTÊINERES APÓS O DESEMBARQUE DE MERCADORIAS. SOBREESTADIA OU DEMURRAGE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA.
DECISÃO MANTIDA. 1. Interposição de recurso contra decisão singular que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, destinada a determinar à ré a devolução de três contêineres à autora, por considerar a necessidade da observância do contraditório para acolher o pedido. 2.
Se não há prova que convença o magistrado da verossimilhança quanto ao atendimento dos requisitos necessários à aquisição do direito pleiteado, implicando na necessidade de dilação probatória, impõe se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de posterior aferição pelo juiz de primeiro grau que aprofundará o exame das questões após a fase instrutória do processo
. 3. Documentos apresentados pelo agravante que não demonstram cabalmente o termo inicial para a cobrança de sobre-estadia a ensejar a cobrança do montante indicado. 4. Decisão que não se mostra contrária à lei ou à evidente prova dos autos. Aplicação da Súmula 59 deste Tribunal de Justiça. 5. Recurso a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput, do CPC. (TJ-RJ - AI: 00564962520158190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 1 VARA EMPRESARIAL, Relator: ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 14/12/2015, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2015) (grifo nosso)

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021